Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-08.2022.8.11.0085
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000903-08.2022.8.11.0085
EMBARGANTES: TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES e MÁRCIA CAROLINA BRAGA MENEZES DO NASCIMENTO
EMBARGADOS: FRANCISCO JOÃO GALBIATI e MARIA TEREZA TOTOLI GALBIATI
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CLÁUSULA II.1 – REMUNERAÇÃO VINCULADA A “VALORES AUFERIDOS” – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – INEXIGIBILIDADE – NECESSIDADE DE EFETIVO RECEBIMENTO – INADIMPLEMENTO DO ACORDO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000903-08.2022.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - CPF: 203.526.541-04 (EMBARGANTE), MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES DO NASCIMENTO - CPF: 018.275.241-03 (ADVOGADO), MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES DO NASCIMENTO - CPF: 018.275.241-03 (EMBARGANTE), FRANCISCO JOAO GALBIATI - CPF: 257.567.101-91 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), MARIA TEREZA TOTOLI GALBIATI - CPF: 966.477.289-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CLÁUSULA II.1 – REMUNERAÇÃO VINCULADA A “VALORES AUFERIDOS” – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – INEXIGIBILIDADE – NECESSIDADE DE EFETIVO RECEBIMENTO – INADIMPLEMENTO DO ACORDO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000903-08.2022.8.11.0085

EMBARGANTES: TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES e MÁRCIA CAROLINA BRAGA MENEZES DO NASCIMENTO

EMBARGADOS: FRANCISCO JOÃO GALBIATI e MARIA TEREZA TOTOLI GALBIATI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante.

Nas razões do recurso declaratório (Id. 316118895), as embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão quanto à fundamentação utilizada para a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, que foram elevados de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Alegam que o voto condutor do acórdão não expôs os critérios jurídicos utilizados para justificar a majoração no percentual de 5% (cinco por cento), destoando da prática habitual da Terceira Câmara de Direito Privado, a qual, em casos análogos, teria aplicado majoração de apenas 2% (dois por cento).

As embargantes argumentam que o recurso apresentado pela parte vencedora não demandou esforço processual extraordinário, tampouco revelou complexidade ou inovação argumentativa relevante, limitando-se a reproduzir trechos da petição inicial.

Explanam que, diante disso, não haveria elementos fáticos ou jurídicos que justificassem o acréscimo de 5% (cinco por cento), o que configuraria omissão na motivação da decisão quanto à proporcionalidade e razoabilidade da verba honorária fixada.

Para ilustrar a tese, transcrevem trechos de julgados proferidos por esta Corte, nos quais a majoração dos honorários em grau recursal foi fixada em 2% (dois por cento), ainda que presente a atuação do advogado em sede de apelação, argumentando que o precedente em exame não exigiu grau de complexidade superior àqueles paradigmas.

Pugnam, ao final, pela atribuição de efeito infringente ao presente recurso, com o consequente reconhecimento da omissão e redução do percentual de majoração dos honorários sucumbenciais recursais para 2% (dois por cento), perfazendo o total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por Márcia Carolina Braga Menezes do Nascimento e Teresinha Aparecida Braga Menezes, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 1000903-08.2022.8.11.0085, constante do Id. 313766388, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes, mantendo íntegra a sentença que julgara procedente o pedido formulado nos embargos à execução.

Sustentam as embargantes, em síntese, a existência de
omissão
quanto aos
critérios utilizados para a fixação da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal
, os quais foram arbitrados no total de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Alegam que a decisão impugnada não teria especificado os fundamentos objetivos que justificaram o acréscimo de 5% (cinco por cento), defendendo que, em hipóteses similares, esta Câmara teria aplicado majoração de apenas 2% (dois por cento).

Não lhes assiste razão.

A pretensão deduzida nos presentes embargos não se amolda a qualquer das hipóteses legais autorizadoras previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as razões recursais e, ao reconhecer a improcedência dos argumentos deduzidos na apelação,
procedeu à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC
, observando a atuação do patrono da parte vencedora em grau recursal, como exige a norma processual.

Importa salientar que, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a
majoração da verba honorária na instância recursal tem caráter obrigatório
, prescindindo de requerimento específico da parte beneficiária, cabendo ao órgão julgador,
dentro de sua
discricionariedade técnica
vinculada aos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, arbitrar o percentual adequado, respeitados os limites legais.

Neste contexto,
não se exige da decisão judicial que explicite, de forma aritmética ou comparativa, os critérios numéricos exatos adotados para definir o acréscimo percentual
, sendo suficiente que tenha havido atuação do advogado em sede recursal e que não tenha sido ultrapassado o limite global de 20% (vinte por cento) previsto no § 2o do mesmo dispositivo.

Dessa forma, o inconformismo das embargantes com o
quantum

arbitrado a título de majoração da verba honorária revela-se, em verdade,
mero inconformismo com o conteúdo do julgado
, intento que escapa à finalidade precípua dos embargos de declaração, os quais
não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à reforma do julgado
.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025